Tribunal: STF
Processo: HC 188155
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de Drogas e Posse ilegal de arma de fogo. Execução provisória. Inadequação da via eleita. 
1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
2. A decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, não implicou a automática revogação das prisões decretadas em segunda instância para a execução imediata da pena. 
3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Hipótese em que a manutenção da custódia foi justificada pelas instâncias de origem na forma do art. 312 do CPP, tendo em vista a gravidade concreta do crime e da fundada probabilidade de reiteração criminosa. 
4. Habeas corpus não conhecido. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 588.807, ajuizado no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, a 6 anos e 8 meses de reclusão, por tráfico de drogas, e a 2 anos de reclusão, por posse ilegal de arma de fogo. 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, fixando a pena de 5 anos de reclusão, no tocante ao delito de tráfico de drogas.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 588.807, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o Tribunal estadual determinou a execução provisória da pena imposta ao paciente, em contrariedade à orientação do Plenário desta Corte, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante, até o trânsito em julgado de sua condenação. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.
    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.
    III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena.
    12. Na oportunidade, contudo, prevaleceu o entendimento de que a referida decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância. Notadamente porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.
    13. Na hipótese de que se trata, o Tribunal estadual manteve a segregação cautelar do paciente, fixada em primeiro grau, com apoio no art. 312 do CPP. De modo que não há teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão processual do acusado. Até porque, conforme consignado pela autoridade impetrada, a hipótese é de paciente condenado a uma pena total de 7 anos de reclusão, em regime fechado, sendo certo que a “prisão foi justificada pela expressiva quantidade de entorpecentes encontrados em poder do paciente – 6 tijolos inteiros e 2 fracionados de maconha, com peso total de 3.708,7g –, além de arma de fogo calibre 765, circunstâncias aptas a demonstrar sua periculosidade. Por ocasião da sentença, o magistrado manteve a prisão tendo em vista que o paciente permaneceu preso por todo o decorrer da ação penal...”
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator